Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-23.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000083-23.2018.8.14.0130

APELANTE: VALDEMAR ALVES DE PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121,
CAPUT,

DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DIANTE DO USO DE ALGEMAS. IMEDIATA DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DAS ALGEMAS, LOGO APÓS A ENTRADA EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ocorre que, da ata de julgamento, vê-se que, após a entrada do acusado na sala do Tribunal do Júri, o Juízo
a quo
determinou, de imediato, a retirada de sua algema, não se verificando qualquer prejuízo daí advindo ao réu. Ademais, por ocasião da sessão do júri, não houve qualquer impugnação por parte da defesa neste sentido, configurando-se, assim, a preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII do CPP.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das testemunhas perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALDEMAR ALVES DE PINHO, em face de decisão do Tribunal do Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 121,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 09.01.2018, por volta das 13h00, o acusado, que alugava um quarto no imóvel pertencente à vítima Edilson Barbosa da Silva, encontrava-se na companhia de quatro mulheres, consumindo bebida alcoólica. Na ocasião, iniciou-se um desentendimento, oportunidade em que duas mulheres correram, enquanto as outras duas tentavam conter o acusado, que se encontrava armado com um pedaço de madeira. Ele saiu em busca das mulheres que correram, tentando entrar no quarto em que estava a companheira de Edilson, sendo impedido por este, ocasião em que o denunciado passou a agredir o ofendido com o pedaço de madeira, prometendo matar ele e as mulheres. Após as agressões na cabeça, a vítima desmaiou e começou a convulsionar. A testemunha Lucas Teixeira Tavares Júnior, após pedidos de ajuda de Edilson, dirigiu-se ao local e impediu que o acusado continuasse seu intento criminoso. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal e, em seguida, ao Hospital de Paragominas, mas veio a óbito no dia 09.01.2018.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade decorrente da entrada do réu algemado no plenário do Tribunal do Júri,
em desobediência à Súmula Vinculante nº 11/STF, o que interferiu no resultado do julgamento, pois provocou, nos jurados, um impacto imanente e irreversível, inobstante o magistrado tenha determinado a imediata retirada das algemas.

No
mérito,
aduz que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que as testemunhas que tiveram a oportunidade de ver parte do que acontecia, noticiaram luta corporal entre os acusados e a suposta vítima, o que reforça a tese de legítima defesa ou, no mínimo, a tese de lesão corporal seguida de morte, esta última corroborada até pelo laudo necroscópico.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis

pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Preliminar de Nulidade Absoluta do Julgamento

O apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade decorrente da entrada do réu algemado no plenário do Tribunal do Júri,
em desobediência à Súmula Vinculante nº 11/STF, o que interferiu no resultado do julgamento, pois provocou, nos jurados, um impacto imanente e irreversível, inobstante o magistrado tenha determinado a imediata retirada das algemas.

Não lhe assiste razão.

É cediço que a eventual nulidade exigiria arguição oportuna, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Ocorre que, da ata de julgamento de ID nº 13540302 – Pág. 20, vê-se que, após a entrada do acusado na sala do Tribunal do Júri, o Juízo
a quo
determinou, de imediato, a retirada de sua algema,
não se verificando qualquer prejuízo daí advindo ao réu
. Não tendo ele permanecido algemado, não há que se falar em sensação de periculosidade causada aos jurados.

Ademais, as nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Júri devem ser suscitadas em audiência ou em sessão do próprio Tribunal, logo depois de ocorrerem, nos exatos termos do art. 571, inciso VIII do CPP, sob pena de
preclusão
, o que não ocorreu no caso em comento, no qual se observa, da supracitada ata de julgamento,
que não houve qualquer impugnação por parte da defesa do apelante neste sentido
, não lhe sendo autorizado insurgir-se, quanto a este ponto, somente agora.

Neste sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DA DEFESA. TERMOS DO APELO. ART. 593, III, ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TERCEIRO RECORRENTE. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. PARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE DA CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA POR FORÇA DA TENTATIVA. CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA DO TERCEIRO RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. PEDIDO INCIDENTAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA RECORRENTE. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação específica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões não abrangem todas elas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados. 2. In casu, o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se verifica a presença de qualquer nulidade posterior à pronúncia. 2.1. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa do terceiro recorrente, pois restou evidenciado que o acesso a todos os elementos de provas colacionado aos autos foram franqueados às partes processuais. Preliminar rejeitada. 2.2.
Nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade depende da demonstração de prejuízo. Com efeito, o fato de a Defesa do terceiro recorrente não ter pleiteado o registro em ata de suposto uso indevido de algemas durante a Sessão Plenária, torna preclusa a matéria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2.3. As firmes interpelações lançadas pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, exclusivamente com o desiderato de suprir as inconsistências verificadas de plano, durante o interrogatório, não podem ser confundidas como intenção de influenciar os jurados, mormente pela gravidade do delito versado na inicial acusatória. Preliminar rejeitada. 3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que o os réus agiram em conjunto para ceifar a vida da vítima, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da ofendida, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois, a tese de negativa de autoria aventada em Plenário, pelos três recorrentes, foi flagrantemente rejeitada pelos jurados. 6. A materialidade e autoria dos delitos de furto e de tentativa de destruição de cadáver, também foram devidamente evidenciadas em relação à segunda recorrente, restando ainda evidenciado, em relação ao terceiro recorrente, o último delito. 7. É de ser mantida a avaliação negativa do vetor da culpabilidade, pois se aliar a outros indivíduos para praticar o homicídio, em união de esforços e divisão de tarefas, efetivamente vulnera ainda mais o bem jurídico tutelado e, ainda, aumenta as chances de sucesso da empreitada criminosa. 7.1. In casu, além da superioridade numérica, a vítima estava em sua residência, na companhia de familiares, quando foi emboscada e arrebatada de surpresa, pelos acusados, restando devidamente materializada a hipótese subsumível ao disposto no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 8. Quando o modo de execução do crime de homicídio revela, no plano concreto, a ousadia e vileza da conduta dos réus, que invadiram a residência da vítima, durante o período noturno, de onde foi conduzida amarrada, sob o jugo de faca e arma de fogo, por diversos quilômetros, até o momento da execução, devendo assim ser mantida a avaliação negativa do vetor das circunstâncias do crime, pois, notório o maior sofrimento impingido à ofendida. 9. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena. Precedentes. 10. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado relutantemente nega a autoria delitiva e em nada contribui para a elucidação das condutas imputadas ao agente. 11. Tendo em vista o iter criminis percorrido e que não houve diferenciação entre as condutas perpetradas pelos dois recorrentes condenados pelo crime de destruição de cadáver, na sua forma tentada, é de se aplicada a fração de redução de 1/2 (metade). 12. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa ao artigo apontado, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 13. A prisão preventiva é uma medida excepcional somente justificada quando há evidência do cometimento do crime (fumus comissi delicti) e perigo de liberdade do acusado (periculum libertatis). 13.1. In casu, apesar de a segunda recorrente ter respondido ao processo em liberdade, há notícias de seu envolvimento perene na senda criminosa e de recentes manifestações de menosprezo à atuação do Poder Judiciário, o que justifica a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Deferimento do pedido incidental de decretação da prisão preventiva vindicado pelo Ministério Público. 14. Preliminares rejeitadas. Recursos do primeiro e segundo recorrentes conhecidos e não providos. Recurso do terceiro recorrente conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1864413, 07033766820208070005, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE ALGEMAS NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As nulidades ocorridas durante a Sessão do Júri devem ser arguídas logo depois de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão. 2. No caso, não há na ata de julgamento nenhuma insurgência da defesa quanto ao uso de algemas pelo réu durante a sessão plenária, a demonstrar a preclusão da matéria. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal haja editado súmula vinculante com limites para o uso de algemas, ele próprio reconheceu, por ocasião do recente julgamento do Agrg na Rcl n. 19.501/SP, ocorrido em 20/2/2018 (DJe 14/3/2018), que a redação é genérica e a súmula não foi editada para levar, pura e simplesmente, à nulidade do ato processual
. Na ocasião, consignou o relator, Ministro Alexandre de Moraes (vencedor) - no que foi acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luís Roberto Barroso -, que
a ausência de comprovação de prejuízo concreto para a parte impossibilita a anulação do ato processual
. 4. Além disso, o STJ compreende que o édito condenatório, de per si, não é apto para comprovar o prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação teve lastro no acervo probatório dos autos. Precedentes. 5. Sob tais premissas, uma vez que a defesa não logrou demonstrar o alegado prejuízo, não há como se reconhecer a nulidade apontada. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 673.299/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que as testemunhas que tiveram a oportunidade de ver parte do que acontecia, noticiaram luta corporal entre os acusados e a suposta vítima, o que reforça a tese de legítima defesa ou, no mínimo, a tese de lesão corporal seguida de morte, esta última corroborada até pelo laudo necroscópico.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de ID nº 13540299.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

A testemunha Maria Edilene Lopes Crispim relatou que era esposa da vítima. Que no dia dos fatos estava, junto com a vítima, na casa do réu, onde alugavam um quarto, quando Edilson, que estava na cozinha, viu o réu saindo do quarto com duas mulheres “atracadas” nele, e ele dizendo que iria matar todo mundo. Aí a vítima disse para saírem de lá, pois o réu o tinha lesionado na cabeça e iria matar todo mundo. A testemunha saiu correndo e a vítima foi na direção do réu, tentando acalmá-lo, momento em que o réu deu, pelo menos, três pauladas na região do abdômen/costelas da vítima. Maria Edilene ainda socorreu a vítima, retirando-a daquele local.

A testemunha Lucas Teixeira Tavares Júnior narrou que é amigo do réu, e enteado do falecido. Disse que estava de saída para o serviço, quando ouviu os gritos das mulheres que estavam com Valdemar, e sua mãe o chamou e falou que o réu tinha batido na vítima. Viu Edilson gritando, pedindo socorro, tendo, então, segurado o pau e perguntado para ele o que estava acontecendo. Mandou sua mãe e o Edilson saírem. Logo depois, o réu soltou o pau e entrou para o quarto dele. Viu o machucado da vítima na testa e na barriga. Não viu a vítima tentando revidar,

A testemunha Gilson Edson Pereira Rocha informou que estavam no policiamento e surgiu uma ligação sobre um espancamento, e quando chegaram ao local, na residência do acusado, a vítima já tinha ido para o hospital e eles conseguiram efetuar a prisão do acusado e o conduziram para a delegacia, com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica.

A testemunha Marcelino Sousa Nunes Filho afirmou que tem uma leve lembrança da situação. Que foram chamados por telefone, que chegaram ao local e encontraram o réu dentro do quarto, com sintomas de embriaguez, e levaram-no à delegacia. Afirmou que, no local, as pessoas apontaram Valdemar como autor desse fato.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência do homicídio praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa ou de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. O laudo pericial constante dos autos afasta essas versões. O exame de corpo de delito realizado na vítima atesta
“equimose violácea-escuro lombar esquerdo”, “ferida incisa (cerca 4 cm) distal hipocôndrio direito”
,
“rotura de baço”
e
“hemorragia cavidade abdominal”
. Atesta que
a causa da morte foi traumatismo abdominal por ação contundente
.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – o que não restou provado em momento algum – ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada.

Da mesma forma, para que se aceitasse a tese desclassificatória para lesão corporal seguida de morte, deveriam restar preenchidos dois requisitos: que o agente não quis a morte – ou seja, não atuou com dolo direto de homicídio – ou não assumiu o risco de produzir o resultado – isto é – não atuou com dolo eventual, o que não se verifica dos autos, dada a localização e violência das lesões, a causar, na vítima, rotura de baço e hemorragia interna.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, reconhecimento do privilégio e desclassificação, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024